Tribunal: TJMT
Processo: 1042363-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042363-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM PROCESSO PILOTO. ART. 28 DA LEI N. 6.830/1980. TEMA 392 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deu provimento ao recurso para reformar decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, a qual havia determinado a reunião de diversas execuções fiscais em processo piloto, com fundamento no art. 28 da Lei n. 6.830/1980 e no Tema 392 do STJ. O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado a situação processual atualizada de três processos específicos, requerendo, com efeitos modificativos, o reconhecimento do equívoco e a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a reunião dos feitos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em erro de fato ou omissão ao não considerar a situação processual atualizada de determinados processos indicados para reunião de execuções fiscais, a ponto de justificar a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e conclui pela inviabilidade da reunião das execuções fiscais diante da heterogeneidade das fases processuais dos feitos indicados, circunstância que impede tratamento processual uniforme.

4. A eventual atualização da situação processual de três feitos específicos não altera a conclusão do julgado, pois a análise considerou o conjunto das execuções fiscais indicadas para reunião, nas quais persistem estágios procedimentais distintos.

5. As informações processuais apresentadas pelo embargante constituem elementos que deveriam ter sido oportunamente suscitados em contrarrazões, sendo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; Lei n. 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, AI n. 1015029-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025; TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042363-31.2025.8.11.0000, oriundo do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que deu provimento ao recurso interposto pela agravante para reformar a decisão que havia determinado a reunião de diversas execuções fiscais em processo piloto, com fundamento no artigo 28 da Lei n. 6.830/1980 e no Tema 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro de fato no acórdão, ao argumento de que não teria sido considerada a situação processual atualizada de três processos específicos. Afirma que os Embargos à Execução n. 1014186-36.2022.8.11.0041 foram extintos em 23.5.2024, e não se encontravam em fase avançada de análise. Alega que o Processo n. 1050287-43.2020.8.11.0041 não está definitivamente extinto, mas foi devolvido à origem para apreciação de embargos de declaração. Sustenta, ainda, que os Embargos à Execução n. 1038118-19.2023.8.11.0041 foram julgados improcedentes, e não estavam conclusos para sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecido o erro de fato apontado e mantida a decisão de primeiro grau que determinou a reunião dos processos (Id 347758365).

Em sede de impugnação, a embargada se manifesta pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a heterogeneidade de fases processuais entre os feitos indicados para reunião.

Argumenta que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, com manifesta inovação recursal, pois as informações processuais deveriam ter sido apresentadas em contrarrazões.

Aduz que, mesmo com as correções pretendidas, persiste a diversidade de estágios procedimentais que inviabiliza a reunião, tratando-se a insurgência de mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id. 352079397).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao deixar de considerar a situação processual atualizada de três processos específicos, o que, segundo alega, alteraria a conclusão do julgado quanto à impossibilidade de reunião das execuções fiscais.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da heterogeneidade de fases processuais entre os feitos indicados para reunião, adotando como fundamento central a diversidade de estágios procedimentais que inviabiliza a centralização pretendida. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir os parâmetros de análise:

No caso concreto, verifico que a decisão agravada determinou a reunião de processos que se encontram em estágios processuais manifestamente incompatíveis entre si. Conforme demonstrado pela agravante, o processo eleito como piloto (nº 1055115-82.2020.8.11.0041) se encontra vinculado aos Embargos à Execução nº 1014186-36.2022.8.11.0041, já instruídos e em fase avançada de análise, enquanto outros feitos indicados pelo Município ainda aguardam citação ou sequer possuem relação processual regularmente constituída. (Id. 341157392)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que a heterogeneidade procedimental persiste mesmo diante das particularidades de cada processo:

A heterogeneidade é ainda mais evidente quando se constata que foram incluídos na reunião: (...) e execuções com incidentes próprios já instaurados, como exceções de pré-executividade e penhoras individualizadas, a exemplo dos autos nº 1051191-24.2024.8.11.0041, 1068916-26.2024.8.11.0041, 1078809-41.2024.8.11.0041 e 1078824-10.2024.8.11.0041 (Id 331394875). (Id. 341157392)

O julgado foi cristalino ao estabelecer que a coexistência de processos extintos, suspensos, sem citação, com embargos conclusos e com exceções pendentes impede o tratamento processual uniforme, comprometendo a organicidade da marcha executiva. Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

O embargante questiona a situação processual específica de três feitos, sustentando que essa correção seria relevante para o deslinde da controvérsia. Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois o acórdão embargado não se limitou à análise isolada desses processos, mas considerou o conjunto de execuções fiscais indicadas para reunião, concluindo pela manifesta heterogeneidade procedimental.

Ademais, verifico que o embargante pretende introduzir nos autos informações processuais que não foram apresentadas oportunamente em contrarrazões, configurando manifesta inovação recursal. As alegações sobre a extinção dos Embargos à Execução n. 1014186-36.2022.8.11.0041 em 23.5.2024, a devolução do Processo n. 1050287-43.2020.8.11.0041 à origem em 13.10.2025 e o julgamento dos Embargos à Execução n. 1038118-19.2023.8.11.0041 constituem fatos que deveriam ter sido apresentados no momento processual adequado, e não por meio de embargos de declaração.

A propósito, é natural que, entre o ajuizamento do agravo de instrumento, a apresentação das contrarrazões e o julgamento do recurso, alguns processos mudem de estágio procedimental. Essa mutabilidade inerente ao trâmite processual não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, pois a heterogeneidade de fases processuais persiste mesmo diante das atualizações pretendidas pelo embargante.

Com efeito, ainda que se admitisse a correção pontual da situação processual dos três feitos mencionados, subsistem os demais processos em fases manifestamente distintas, conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

Tal cenário revela flagrante desrespeito ao requisito da similitude de fases processuais, essencial à viabilidade da reunião pretendida. A coexistência de processos extintos, suspensos, sem citação, com embargos conclusos e com exceções pendentes impede o tratamento processual uniforme, comprometendo a organicidade da marcha executiva. (Id 341157392).

E acrescentou:

Ainda que o art. 28 da Lei de Execução Fiscal signifique uma faculdade do juiz a ser exercida sob critérios objetivos de racionalidade, ter processos já extintos, outros sem citações e outros já com incidentes próprios comprova que o requisito posto pelo Superior Tribunal de Justiça não foi cumprido. (Id 341157392).

O acórdão embargado transcreveu, ainda, precedentes deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação da matéria:

A reunião de execuções fiscais contra os mesmos devedores pressupõe a existência de fases processuais análogas e viabilidade técnica, não se justificando quando constatada a diversidade de estágios procedimentais que possa comprometer a ordem processual. (N.U 1015029-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025). (Id. 341157392)

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026